Tribunal: TJES
Processo: 5001368-40.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001368-40.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
INTERESSADO: LENICE PRIMO DA SILVA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE DECISÃO MONOCRÁTICA

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DEFERE PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM QUE SE PLEITEIA REFORMA DE DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PROCESSO ORIGINÁRIO JULGADO. PERDA DO OBJETO DA PRETENSÃO RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO DE ORIGEM MANTIDA.

1. Trata-se de agravo interno em que o Estado do Espírito Santo pugna pela reforma de decisão do juízo de origem, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que o agravante forneça à agravada o medicamento Olaparibe (Lynparza®).

2. Constata-se, porém, que foi proferida sentença no processo de nº 5000815-95.2025.8.08.0046, julgando procedentes os pedidos autorais.

3. O agravo de instrumento, por tratar de decisão interlocutória, perde sua utilidade com a prolação de sentença, que substitui a decisão agravada, não havendo mais interesse recursal a ser tutelado. Neste sentido: “Conforme interativa jurisprudência do STJ, a superveniência de sentença, proferida no processo, causa a perda de "objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento"” ( STJ - AgInt no AREsp n. 2.348.845/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 18/12/2023).

4. Por todo exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto, que resta prejudicado, em decorrência da perda superveniente do objeto recursal. Deixo de condenar o agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

DECISÃO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)